Tribunal: CARF
Processo: 13851.900251/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900251/2009-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.116 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
USINA ZANIN ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.115, de 14 de julho de 2020, prolatada no
julgamento do processo 13851.901130/2009-39, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900251/2009-63
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.116 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.900251/2009-63

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela DRJ.
De acordo com o referido DD, “analisadas as informações prestadas no documento
acima identificado, constatou-se a procedência do crédito original informado no PER/DCOMP,
reconhecendo-se o valor do crédito pretendido. Entretanto, considerando que o crédito reconhecido
revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados no PER/DCOMP, HOMOLOGO
PARCIALMENTE a compensação declarada”.
Basicamente, o indeferimento parcial deu-se pela constatação de que o débito
que a contribuinte visou compensar era maior que o crédito reconhecido em função de cálculo “a
menor” dos juros sobre ele (débito) incidente.
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade
alegando:
a) que no valor do débito existe uma diferença de juros incidentes sobre o débito de
IRPJ compensado no PER/Dcomp analisado;
b) que tal diferença, atualizada, foi regularizada através da Declaração de
Compensação.
Submetida a MI à apreciação da 6a Turma da DRJ/RPO, foi prolatada decisão
NÃO CONHECENDO da manifestação de inconformidade.
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário no qual
rebateu a decisão e, no mérito, basicamente repisou a manifestação anteriormente feita junto à
Turma Julgadora de 1o Grau no sentido de que a diferença dos juros que teria motivado o
deferimento apenas parcial da compensação intentada teria sido objeto de compensação
formalizada, ou seja, inexistiria a divergência apontada pelo DD.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos
repetitivos na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o
voto consignado na resolução paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, a representação da recorrente está
corretamente formalizada e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.116 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.900251/2009-63

Está em litígio neste processo paradigma o montante de R$ 4.589,181,
fruto do deferimento apenas parcial da compensação intentada pela
recorrente em razão de que o débito a compensar teria superado o direito
creditório reconhecido no DD.
Em outro dizer, ainda que referido direito creditório tenha sido
integralmente reconhecido, acabou por ser revelar “insuficiente para quitar
os débitos informados no PER/DCOMP”.
Compulsando os autos, verifica-se que a insuficiência nasceu do
entendimento da Autoridade Tributária de que os juros sobre o montante
do débito a compensar teria sido calculado “a menor” que o efetivamente
devido, levando à aplicação da imputação proporcional do recolhimento
(com alocação dos montantes do principal, multa e juros), surgindo, a
partir daí, a referida insuficiência.
No caso destes autos, os valores apontados pela recorrente e pela
Autoridade Tributária são os seguintes2:

1. Tributo a Compensar
2362-01 - IRPJ - Lucro Real
2. Fato Gerador
31/10/2002
3. Vencimento da quota
29/11/2002

1 Em relação aos processos vinculados a este paradigma, os valores em litígio são os seguintes:
PA no 13851.900251/2009-63 – R$ 47.561,74
PA no 13851.901129/2009-12 – R$ 21.516,11

2 O valor devido a título de juros foi apurado pela aplicação da taxa SELIC a partir do mês seguinte ao do
vencimento do tributo e até o mês da compensação realizada. Neste caso, o percentual é de 1%.
SELIC
Mês/Ano
2002
2003
2004
2005
janeiro

1,97
1,27
1,38
fevereiro

1,83
1,08
1,22
março

1,78
1,38
1,53
abril

1,87
1,18
1,41
maio

1,97
1,23
1,5
junho

1,86
1,23
1,59
julho

2,08
1,29
1,51
agosto

1,77
1,29
1,66
setembro

1,68
1,25
1,5
outubro

1,64
1,21
1,41
novembro

1,34
1,25
1,38
dezembro
1,74
1,37
1,48
1
TOTAIS
1,74
21,16
15,14
17,09
RESUMO
1,74% + 21,16% + 15,14% + 17,09% =
= 55,13%

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.116 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.900251/2009-63

4. Data Compensação (Transmissão PER/DCOMP)
02/09/2005
5. Valor Original do Tributo
12.079,30
6. Juros Calculados pela Recorrente
2.070,13
7. Taxa de Juros - SELIC desde o Vencimento
55,13%
8. Valor dos Juros efetivamente devidos (5 X 7)
6.659,32
9. Diferença (8 - 6)
4.589,19

Constatada a insuficiência, a Autoridade Tributária procedeu à alocação
(imputação) dos valores de forma proporcional, chegando ao seguinte
resultado3:

Com isso, embora o direito creditório apontado pela recorrente no
PER/DCOMP tenha sido confirmado e reconhecido, restou insuficiente
para a quitação (homologação) do débito na forma pretendida.

Inconformada, a recorrente acostou manifestação de inconformidade (não
conhecida pela DRJ) e depois RV a este Colegiado alegando que a
indigitada diferença TERIA SIDO ADIMPLIDA em outro processo de
seu interesse (PA no 13851.000071/2006-37) no qual alegou possuir
“crédito da contribuição para o Pis/Pasep – Exportação” no montante de
R$ 240.797,64, utilizado justamente para quitar mencionada diferença (e
outras presentes em diversos processos semelhantes)

Veja-se:

3 Aplicam-se aos dois processos repetitivos a este vinculado (PA no 13851.900251/2009-63 e PA no
13851.901129/2009-12), o mesmo raciocínio, apenas alterando-se datas, valores e índices.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.116 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.900251/2009-63

Além disso, juntou em sua defesa peças do referido Processo no
13851.000071/2006-37 (que, segundo pesquisas deste Relator, estaria na
condição de “arquivado”) dentre elas a “Declaração de Compensação”
respectiva.
Veja-se:

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.116 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.900251/2009-63

Com um quadro demonstrativo dos juros compensados (neste e em
outros processos), na forma abaixo reproduzida:

1. neste processo (no 13851.901130/2009-39 – paradigma):

2.
no processo no 13851.900251/2009-63 (repetitivo):

3. no processo no 13851.901129/2009-12 (repetitivo):

Com o seguinte resumo:

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.116 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.900251/2009-63

Pois bem, a análise dos documentos encartados e do que mais consta
destes autos e do processo no 13851.000071/2006-37 (cf. esparsas peças
juntadas ao presente) mostra consistência nos argumentos da recorrente,
ou seja, de que a diferença de juros no paradigma e nos repetitivos teria
sido objeto de compensação no referido PA, acima citado.
Todavia, ainda que o quadro exibido caminhe por validar os argumentos
da recorrente, não é menos verdade ser impossível a este Colegiado,
nesta fase processual e sem que tenha tido acesso completo ao Processo
no 13851.000071/2006-37 (dele só constam algumas esparsas peças
processuais juntadas pela recorrente, sem contraparte da Autoridade
Tributária) e sem informações do banco de dados da Receita Federal que
possam confirmar as alegações da contribuinte, impossível, repita-se,
chancelar tais valores e considerar homologadas as compensações
inseridas nos três processos (paradigma e repetitivos).
Nesse cenário, pois, imperiosa e imprescindível a conversão do
julgamento em diligência a fim de que a unidade jurisdicionante da
contribuinte, no caso, a DRF/Araraquara/SP, tome as seguintes
providências:
1.
verifique se – efetivamente – o valor de R$ 240.797,64,
relacionado pela recorrente no Processo no 13851.000071/2006-37 como
“crédito de PIS/PASEP sobre exportação”, restou confirmado;
2.
na mesma linha, se os montantes dos juros discriminados neste PA
no 13851.901130/2009-39 (R$ 4.589,18) e nos PA paradigmas – no
13851.900251/2009-63 e no 13851.901129/2009-12 (R$ 47.561,74 e
21.516,11, respectivamente) - realmente foram compensados no
mencionado processo (no 13851.000071/2006-37) e se houve ato
homologatório de tal procedimento;
3.
confirme no conta corrente da empresa (ou em sistema similar) a
constituição do crédito tributário dos montantes relacionados no item
“2”, acima e sua extinção, via pagamento ou compensação.
4.
informe eventuais outros pontos que possam ser de interesse para o
julgamento.
Sem embargos de outras medidas entendidas cabíveis para a realização
da diligência, inclusive intimação à contribuinte para prestar quaisquer
esclarecimentos, restando concluído o procedimento a Autoridade
Tributária deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo, dele
dando ciência à recorrente para que, querendo, se manifeste, no prazo de
trinta dias, exclusivamente sobre o teor do mesmo.
Transcorrido o trintídio, com ou sem manifestação da recorrente, os autos
(paradigma e repetitivos) deverão retornar ao CARF para prosseguimento
do seu julgamento.

É como voto.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.116 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.900251/2009-63

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital